Tribunal: TJDFT
Processo: 0788826-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DO DOLO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), à pena de 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, absolvido da imputação de furto (artigo 155 do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de absolvição do réu em razão de suposto consentimento da vítima para o contato e a aproximação, com alegação de ausência de dolo ou, pelo menos, ausência de provas indenes de dúvidas quanto a este; e (ii) a readequação da pena-base.
III. Razões de decidir:
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela, primeiramente, a Administração da Justiça, consubstanciada no interesse estatal no cumprimento das decisões judiciais. Consuma-se quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que deferiu a medida protetiva (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais. Não há no texto legal exigência de dolo específico. O legislador contentou-se com o dolo genérico, consistente na vontade consciente de desobedecer a ordem judicial que impõe limites de conduta ao agressor.
4. Comprovado que o apelante tinha plena ciência da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida e, ainda assim, optou por descumpri-las ao estabelecer contato e comparecer ao seu local de trabalho, deve ser mantida a condenação como incurso no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.
5. Não há falar em consentimento inequívoco da vítima, pois os relatos prestados por ela no calor dos fatos à testemunha desinteressada, ao segurança e aos policiais militares que atenderam à ocorrência demonstram que ela informou estar o réu no local de trabalho dela sem a sua anuência e que acionou a força policial por estar com medo, circunstâncias incompatíveis com a tese defensiva.
6. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando firme no auge dos fatos e corroborada pelo acervo probatório, devidamente judicializado. A retratação em juízo é fenômeno esperado nos ciclos de violência doméstica e não elide a responsabilidade penal do agressor quando comprovado o descumprimento.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
8. Tendo em vista que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.